Tribunal: TJMT
Processo: 1018039-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGROPECUÁRIA CAMILA S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1007473-04.2018.811.0003, ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., acolheu a impugnação suscitada pela parte demandada e, determinou a retificação do valor da causa para o importe de R$1.992.569,65 (um milhão e novecentos e noventa e dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), devendo a parte autora recolher a diferença das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias.
Para tanto, narra a agravante que ajuizou a ação indenizatória com o desiderato de ser ressarcida pelos danos materiais que sofrera em decorrência de incêndio de grandes proporções provocado pelo contato da fiação da agravada com a vegetação existente no local, o qual atingiu áreas de lavoura e pecuária, reserva legal e cercas divisórias de sua propriedade rural.
Aduz que a demanda em questão não tem conteúdo final imediatamente aferível, razão pela qual, o quantum a ser indenizado, deverá ser apurado somente após eventual sentença de procedência, em sede de liquidação.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular ao acolher a impugnação ao valor da causa, majorou consideravelmente o valor inicialmente atribuído à causa pela parte autora e, por consequência determinou o pagamento da diferença das custas processuais, no prazo de 15 dias.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da agravante, não sejam causados danos irremediáveis, com a extinção do feito, na origem.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que acolheu o incidente de impugnação ao valor da causa, bem como o recolhimento das custas processuais remanescentes.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Cumpra-se.